Tribunal: TJDFT
Processo: 0708501-80.2021.8.07.0005
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA PROPOSTA POR EMPRESA DEDICADA À ATIVIDADE DE FOMENTO MERCANTIL (FACTORING). CÁRTULAS DE CHEQUES. INEXISTÊNCIA DE ENDOSSO. CESSÃO DE CRÉDITO NÃO DEMONSTRADA. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM ACOLHIDA. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO.
1. De acordo com o artigo 17 do Código de Processo Civil, para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.
2. Em se tratando de ação de cobrança proposta por empresa que se dedica à atividade de fomento mercantil (factoring), fundamentada em cheque nominativo não endossado em seu favor, faz-se necessária a comprovação da cessão do crédito.
2.1. Não havendo nos autos qualquer documento apto a demonstrar a cessão do crédito representada pelas cártulas de cheque em favor da empresa autora, mostra-se impositivo o acolhimento da preliminar de ilegitimidade ativa ad causam.
3. O reconhecimento da ilegitimidade ativa não configura hipótese apta a ensejar o enriquecimento indevido da ré, na medida em que não poderia lhe ser imposta a obrigação de pagamento de dívida a pessoa jurídica diversa da credora originária, sem que o título tenha circulado mediante endosso ou cessão de crédito.
4. Recurso conhecido e provido. Preliminar de ilegitimidade ativa ad causam acolhida. Processo resolvido, sem exame do mérito. Inversão dos ônus sucumbenciais.